Tribunal: STF
Processo: RE 96319
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 896, PARAGRAFO 4., DA
CLT, EM FACE DO ARTIGO 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
HIPÓTESE INOCORRENTE. PRECEDENTE NÃO INVOCAVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.